Tribunal: STF
Processo: Rcl 52983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA: REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 
Relatório
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Eliene de Carvalho Oliveira e outros, em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP, nos autos do Processo nº 1062884-88.2020.8.26.0053, a qual teria desrespeitado a decisão do RE nº 1.288.440-RG/DF, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	Requereram a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a cassação do ato impugnado, a fim de reconhecer a competência da Justiça comum. Alternativamente, pleiteiam o sobrestamento do processo, até o julgamento final do Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
 3.	Em 1º/06/2022, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, até decisão final do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 8).
 
 4.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou as informações (e-doc. 11). Relata, em suma, acerca do trâmite do processo na origem.
 
 5.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da Reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 18).
 
 6.	Em 24/09/2023, confirmei a liminar e julguei procedente o pedido para determinar a suspensão dos efeitos do ato reclamado, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 20).
 
 7.	A reclamante opôs embargos de declaração apontando omissão no que diz respeito ao julgamento final do paradigma apontado como violado. Pugna pelo fim do sobrestamento do feito na origem (e-doc. 25).

É o relatório.
  
Análise
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
 
 11.	No caso em tela, alega-se má aplicação ao caso concreto da tese de julgamento firmada no ARE nº 906.491-RG/DF, paradigma do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral.
 
 12.	O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do Supremo Tribunal Federal ou julga-o prejudicado; (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
 
 13.	A controvérsia no processo de origem cinge-se à competência para processar e julgar demanda ajuizada por servidores do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo – IAMSPE (autarquia de direito público), contratados, mediante concurso público, sob o regime celetista.
 
 14.	O recurso extraordinário interposto na origem teve o seu seguimento negado com fundamento no Tema RG nº 853, cuja tese de julgamento dispõe: 
 
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”
 
 15.	Ocorre que, conforme acima delineado, o caso em exame não se refere a servidor que ingressou na Administração Pública sem concurso público antes da Constituição da República. Nesse cenário, verifica-se situação de evidente erronia na orientação adotada pelo Juízo reclamado.
 
 16.	Na mesma linha, cito a decisão proferida na Rcl nº 53.722-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/07/2022, p. 10/08/2022 (grifos acrescidos):
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. AUTARQUIA PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 853. TERATOLOGIA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.
 
 17.	Ressalto, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia envolvendo o critério definidor da competência entre a Justiça comum e a Justiça do Trabalho de demanda entre servidor público sob o regime celetista e o Poder Público (Tema RG nº 1.143). 
 
 18.	Assento, contudo, que em 03/07/2023, após a propositura desta reclamação, esta Suprema Corte, por votação majoritária, em sessão plenária, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143). Confira-se a ementa:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).
 
 19.	Com efeito, ante a apreciação do mérito do RE nº 1.288.440-RG/SP, ocorreu a revogação da decisão pela qual foi determinado o sobrestamento nacional dos processos a versarem sobre a matéria nele discutida, não mais subsistindo a decisão paradigma supostamente ofendida, tampouco a plausibilidade do interesse processual fundado na preservação da ordem de sobrestamento então revogada.
 
 20.	Assim, a hipótese dos autos atrai incidência do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a revogação da decisão paradigma supostamente vulnerada acarreta a prejudicialidade da ação, por perda superveniente de objeto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 
1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo.
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido”. 
(Rcl nº 56.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos)
 
“Reclamação. Agravo interno.  Are 1.121.633/GO. Tema RG 1.046. Alegação de descumprimento da determinação de suspensão de todos os processos que tratem da matéria em âmbito nacional. Julgamento do mérito do paradigma.  Perda superveniente de objeto da reclamação.Reconsideração da decisão agravada.  Reclamação e agravo interno prejudicados”.
(Rcl nº 53.241-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).
 
Dispositivo
 
 21.	Ante o exposto, revogo a liminar concedida, reconsidero a decisão proferida em 24/09/2023 e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator